Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701168-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. AGRAVADO: DIOGO RODRIGUES VERNEQUE DECISÃO Decisão proferida em substituição legal, haja vista que o Gabinete do então Juiz João Fischer se encontra vago e o juiz substituto se encontra em licença médica. Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MOVEL S.A. contra decisão proferida nos autos do processo 0701687-98.2016.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu requerimento no sentido de que a execução deveria seguir no juízo da recuperação judicial. A parte agravante defende o cabimento do presente recurso, sua permanência em recuperação judicial e da necessidade da concessão de efeito suspensivo ao recurso em razão de possível lesão grave e de difícil reparação. Também argui a incompetência do juízo agravado. Por fim, requer, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo reconhecimento de que o crédito da parte autora é CONCURSAL devido a data do seu fato gerador – 01.04.2016; de que os créditos concursais possuem formas e prazos específicos para pagamento; a incompetência do JEC para prosseguimento na fase executória nos termos do Enunciado 51 do FONAJE; a impossibilidade de realização de qualquer ato constritivo pelo referido juízo devido a competência exclusiva do juízo universal para tanto, considerando a concursalidade do crédito; e, que seja reconhecida a necessidade de habilitação pela agravada de seu crédito junto ao processo de recuperação judicial, possibilitando o recebimento deste na forma das Cláusulas 4a e 5a do Plano de Recuperação Judicial; É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. De início, destaco a Súmula da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal n.o 7: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Na presente hipótese, entendo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que dependem conjuntamente da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, “caput”, do CPC). A presente ação encontra-se em fase de cumprimento de sentença, que condenou o agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de multa por descumprimento de obrigação de não fazer pela parte executada. Pelo que se vê, o valor exequendo é de pequena monta. Os atos executórios não irão impactar de forma substancial o plano de recuperação judicial. Além disso, o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, prevê que em caso de deferimento do processamento de recuperação judicial todas as ações de execução em face do devedor devem ser suspensas pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta dias) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar as ações e execuções, independente de pronunciamento judicial (§ 4o do art. 6o da Lei no11.101/2005). No presente caso, a recuperação judicial do agravante foi deferida e assim iniciado o prazo para suspensão das ações de execução em face do devedor (art. 52 da lei 11.101/2005). Após, em 08 de janeiro de 2018, foi homologado o plano de recuperação judicial (art. 58 da lei 11.101/2005) pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital – TJRJ. Já o cumprimento de sentença iniciou em 08 de junho de 2018 (ID 18203093 do processo originário). Assim, ultrapassado o prazo de suspensão de 180 dias. Ademais, considerando o rito adotado pelos Juizados Especiais, a suspensão do processo é incompatível com a suspensão prevista no art. 6o, caput, e § 4o, da Lei 11.101/2005, conforme disposições trazidas no artigo 2o e artigo 53, § 4o, ambos da Lei no 9.099/95, já que nesse tipo de ação a celeridade processual e a efetividade devem ser sempre buscadas”. Portanto, não há que falar em probabilidade do direito e nem em concessão de efeito suspensivo ao presente recurso analisado. Em face do exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo, por não estarem presentes os requisitos autorizadores desta medida. Comunique-se a presente decisão à origem, fazendo conclusão dos autos ao Gabinete que era ocupado pelo Juiz João Fischer, isto em razão da aleatória distribuição. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de agosto de 2021 18:19:18. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator